Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALSA IDENTIDADE. DESOBEDIÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 26/TJDFT. NÃO CONHECER DO PRIMEIRO RECURSO. SEGUNDO RECURSO. CULPABILIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA NO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.
1. A competência para análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é do juízo da execução, não podendo ser apreciada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. Inteligência da Súmula 26/TJDFT.
2. Presentes três causas de aumento no crime de roubo, uma delas pode ser deslocada para exasperar a circunstância judicial da culpabilidade, remanescendo outra para utilização na terceira etapa de cálculo da reprimenda.
3. A pena pecuniária imposta deve considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como os demais elementos do art. 68 do mesmo diploma legal, que conduziram o juiz à cominação da pena privativa de liberdade.
4. Conforme o art. 307 do CP, que trata do crime de falsa identidade, a legislação estabelece que a pena pode ser de "detenção, de três meses a um ano, ou multa", indicando que estas são opções alternativas e não cumulativas. 4.1. No caso, a pena pecuniária foi excluída em favor da aplicação exclusiva da pena de detenção, tendo em vista a insuficiência da multa como medida isolada para atingir a finalidade da reprimenda no contexto do histórico criminal do réu e, das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.
5. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso do segundo réu não conhecido, com redimensionamento da pena pecuniária de ofício.